Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-79.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro comprovadamente contratado no âmbito de financiamento de bem móvel (motocicleta). Contratos coligados. Relação de consumo. Morte da segurada. Pertinência subjetiva passiva da Seguradora e da Instituição Financeira. Pedidos que compreendem devolução de parcelas pagas à Instituição Financeira e quitação por parte da Seguradora. Legitimidade de

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro comprovadamente contratado no âmbito de financiamento de bem móvel (motocicleta). Contratos coligados. Relação de consumo. Morte da segurada. Pertinência subjetiva passiva da Seguradora e da Instituição Financeira. Pedidos que compreendem devolução de parcelas pagas à Instituição Financeira e quitação por parte da Seguradora. Legitimidade de ambas reconhecida. Teoria da aparência. Quitação pela Seguradora. Perda superveniente do objeto da ação com relação a tal pedido de indenização securitária. Devolução das parcelas pagas após o sinistro. Determinação de apuração do valor na fase seguinte. Alteração da disciplina da sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Sentença parcialmente reformada.

- RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
- RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000809356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000945-79.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que são
apelantes/apelados ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA FERNANDES,
representado pelo inventariante ANTONIO FERNANDES, é apelado/apelante
BANCO PAN S/A e Apelado TOO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimentoem parte ao recurso
do autor, negaram provimento ao recurso da ré. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1000945-79.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 29.410 RG
APELAÇÃO CÍVEL No 1000945-79.2019.8.26.0397 - VOTO No 29.410
APTES/APDOS: ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA FERNANDES, REPRESENTADO PELO
INVENTARIANTE ANTONIO FERNANDES
APELADO: TOO SEGUROS S/A
APELADO/APELANTE: BANCO PAN S/A
COMARCA DE NUPORANGA
MM. JUIZ DE DIREITO: IURI SVERZUT BELLESINI
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
Seguro comprovadamente contratado no âmbito de financiamento
de bem móvel (motocicleta). Contratos coligados. Relação de
consumo. Morte da segurada. Pertinência subjetiva passiva da
Seguradora e da Instituição Financeira. Pedidos que compreendem
devolução de parcelas pagas à Instituição Financeira e quitação por
parte da Seguradora. Legitimidade de ambas reconhecida. Teoria
da aparência. Quitação pela Seguradora. Perda superveniente do
objeto da ação com relação a tal pedido de indenização securitária.
Devolução das parcelas pagas após o sinistro. Determinação de
apuração do valor na fase seguinte. Alteração da disciplina da
sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Sentença
parcialmente reformada.
- RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
- RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivas apelações (fls. 436/444 e
447/455), a do autor isenta de preparo, preparada a do Banco réu,
interpostas contra a respeitável sentença de fls. 421/425, não declarada
(fls. 434/435) que julgou extinto o processo, em relação ao pedido de
indenização deduzido contra a Seguradora, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; e condenou o
Banco réu a restituir o valor das prestações pagas após o sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1000945-79.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 29.410 RG
O Espólio autor impugna o capítulo da sentença que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, contra a Seguradora.
Menciona que o pagamento da indenização securitária deu-se após a
citação, sendo certo que não lograra obter solução na esfera
administrativa. Afirma que a Seguradora liquidou o contrato, de modo
que tudo o quanto foi pago deverá ser restituído. Pugna pela alteração da
disciplina da sucumbência.
O Banco-réu insiste na preliminar de ilegitimidade
passiva para ser demandado por obrigação decorrente da contratação de
seguro. No mérito, nega a existência de dano a ser reparado, pois já
pagou a indenização, nos termos do que foi pactuado.
Contrarrazões fls. 478/482, 483/491 e 492/498.
Houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e, quanto
ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) A causa versa pedidos de cobrança de indenização
prevista em contrato de seguro de vida formalizado no âmbito de
financiamento para aquisição de motocicleta.
Com relação à Seguradora que, ao contestar a ação,
exibiu comprovante da liquidação do sinistro e quitação do contrato, a
sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e quanto ao
Banco réu, julgou parcialmente procedente o pedido relativo à devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1000945-79.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 29.410 RG
das parcelas do financiamento que foram pagas após o sinistro.
Acertada, no geral, a solução da sentença, com
necessidade, porém, de reparo em relação à disciplina da sucumbência.
Os réus, Seguradora e Banco, possuem pertinência
subjetiva para o processo, tendo em vista que este realizou o contrato de
financiamento, e aquela realizou o contrato de seguro, não se podendo
perder de vista que ambos os negócios foram formalizados a um só
tempo e no mesmo contexto contratual, sendo coligados. A aparência da
contratação, conforme se apresentava à consumidora, era de que as
empresas atuavam em conjunto, pertencendo a um mesmo grupo
econômico.
Além disso, as pretensões deduzidas compreendem o
pagamento da indenização do seguro e o estorno de parcelas do
financiamento que foram pagas ao Banco réu, após o sinistro, além de
versar sobre relação de consumo e por isso tornar possível que
respondam pela pretensão do autor todos aqueles que, de alguma forma,
integraram a cadeia de consumo.
Correta a extinção do processo, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em
relação ao pedido deduzido contra a Seguradora, tendo em vista a
exibição, na contestação, da regulação do sinistro e pagamento da
indenização consistente da quitação do contrato de financiamento. Tratou-
se, no entanto, de carência superveniente, pois a quitação se deu após a
citação, ou seja, a seguradora concorreu ao ajuizamento da demanda e
deve responder pelos encargos do decaimento, sem que se possa falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1000945-79.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 29.410 RG
decaimento autoral.
Apresenta-se como vetor na determinação do
responsável pela sucumbência o princípio da causalidade, de modo que
cabe considerar qual das partes é responsável pelo litígio, fato gerador da
necessidade de tutela jurisdicional, no caso, não só a Seguradora, como a
própria Instituição Financeira.
As custas e honorários advocatícios, assim, devem
ser suportados por quem concorreu ao fato justificador da instauração da
relação processual, cognitiva ou de execução, na esteira do entendimento
há muito definido no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Os
ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser
suportados por quem deu causa à instauração do processo” (REsp 664.475, Min.
TEORI ZAVASCKI, DJU 16.5.05).
Nesse sentido, confira-se a nota 2 feita ao art. 20 do
Código de Processo Civil de 73, equivalente do art. 85 do CPC de 2015
(THEOTÔNIO NEGRÃO e outros, 42a Edição), verbis: “...Em matéria de
honorários e de despesas fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde
por eles a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria
das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais
eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece
aquela atrelada ao princípio da causalidade.”
Dissertando sobre o tema, BEDAQUE ensina que:
“A responsabilidade pelas despesas antecipadas e pelos
honorários advocatícios é, em princípio, do sucumbente. A importância respectiva é
destinada ao vencedor, ainda que se trate de advogado que atue em causa própria.
Interpretação literal e isolada do dispositivo leva à conclusão equivocada de que as
despesas e os honorários estão sempre relacionados à sucumbência. Essa regra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1000945-79.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 29.410 RG
todavia, é mera aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde por
tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo. Na grande maioria dos
casos, existe relação direta entre esse ônus e a sucumbência. Quem normalmente
torna necessário o processo é o vencido, seja ele autor ou réu. Caso a tutela
jurisdicional seja concedida a quem formulou o pedido, significa que o réu resistiu
indevidamente à atuação espontânea da regra de direito material. Improcedente a
demanda ou extinto o processo sem julgamento de mérito, pode-se afirmar, em
princípio, que o autor movimentou injustificadamente a máquina judiciária. Há
situações, todavia, em que a conclusão não corresponde à realidade...” (“Código de
Processo Civil Interpretado”, 2a. Edição, coordenador Antonio Carlos Marcato).
Isso assentado, observa-se que foram a Seguradora e
o Banco que deram causa ao ajuizamento da ação -- justamente porque
não atenderam ao pedido do Espólio no tempo devido, fora de juízo.
No mais, é desnecessário que se prossiga, em
liquidação, pelo procedimento comum, bastando, em princípio, meros
cálculos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
ré e dá-se provimento em parte ao recurso do autor, para alterar a
disciplina da sucumbência, de modo a que ambos os réus respondam
solidariamente pela integralidade do pagamento das custas e honorários
advocatícios devido ao patrono do autor e ora arbitrados em 20% do
valor do benefício econômico, ou seja, a base de cálculo será obtida com
a soma do valor da indenização paga pela Seguradora e do excesso a ser
devolvido pela instituição financeira.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator